Tribunal: STJ
Processo: 0002147-40.2019.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2305892 - RJ(2023/0055680-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA EM RAZÃO
DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE
NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART.
1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base no Tema n. 197 do STF.
1.2. A parte agravante apontou a existência de
entre o caso dos autos e o precedente
distinguish
paradigma do referido tema de repercussão geral,
reiterando que a matéria controvertida seria dotada de
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
há discussão acerca da aplicação de multa por
recurso manifestamente inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão
geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.2. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 145102de-ee97-4dc0-9e6c-38e8cc8bd904

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 145102de-ee97-4dc0-9e6c-38e8cc8bd904

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2305892 - RJ(2023/0055680-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA EM RAZÃO DE
RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com base
no Tema n. 197 do STF.
1.2. A parte agravante apontou a existência de
entre o caso dos autos e o precedente
distinguish
paradigma do referido tema de repercussão geral,
reiterando que a matéria controvertida seria dotada de
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação de multa por recurso
manifestamente inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão geral,
conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.2. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 473):
Documento eletrônico VDA56416216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:21
Código de Controle do Documento: 0398d781-e9eb-4f7b-bb41-c647a86b08be

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA
EM
RAZÃO
DE
RECURSO
PROTELATÓRIO. DISCUSSÃO RESTRITA AO ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 197 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 197 do STF não poderia ser
aplicado para justificar a negativa de seguimento do recurso extraordinário,
tendo em vista que a multa fixada no caso dos autos seria de valor exorbitante,
configurando violação direta aos princípios constitucionais da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Nesse sentido, argumenta que a questão debatida na
hipótese transcende a mera discussão sobre a incidência de multa decorrente
do caráter protelatório dos embargos de declaração, apresentando contornos
constitucionais diante da exorbitância do valor da penalidade aplicada, que a
transformaria em instrumento de cerceamento de defesa e de confisco.
Afirma, também, que não teria sido demonstrada a existência de ma-
fé ou de intuito protelatório da parte, circunstância que indica que a penalidade
estaria desprovida de suporte fático-jurídico que justificasse a sua imposição,
mostrando-se, portanto, medida abusiva.
Requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 499-504.
É o relatório.
VOTO
. S
2
egundo decidido pelo STF em repercussão geral (Tema n. 197),
"não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em
julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe
ao plano processual" (AI n.
relator Ministro Cézar Peluso, Plenário
752.633/SP,
Virtual, DJe de
.
18/12/2009)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
ART. 93,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA56416216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:21
Código de Controle do Documento: 0398d781-e9eb-4f7b-bb41-c647a86b08be

IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
29/8/2022,
9/2022.
Portanto, tratando-se de recurso extraordinário que discute questão
destituída de repercussão geral, conforme definido pelo Supremo Tribunal
Federal, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe, não
merecendo qualquer reforma a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:21
Código de Controle do Documento: 0398d781-e9eb-4f7b-bb41-c647a86b08be

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.305.892 / RJ
Número Registro: 2023/0055680-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021474020194020000 0002147402019402000000063585520134025101 00063585520134025101
00273012520154025101
21474020194020000
2147402019402000000063585520134025101
273012520154025101 63585520134025101
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56673621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: c16e9128-f586-415b-ad60-f259bd675532

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: c16e9128-f586-415b-ad60-f259bd675532